Tribunal: TJMT
Processo: 1000070-63.2017.8.11.0085
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000070-63.2017.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CELSO DE ALMEIDA - CPF: 650.787.729-87 (RECORRENTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1000070-63.2017.8.11.0085

Origem:

Juizado Especial Cível de TERRA NOVA DO NORTE

Recorrente(s):

CELSO DE ALMEIDA

Recorrido(s):

ENERGISA
S/A

Juiz Relator:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE CONSTATADA ANTERIORMENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – CAUSA MADURA – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA –
OBRIGAÇÃO PESSOAL – IRREGULARIDADE CONSTATADA ANTERIORMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO PROMOVENTE– ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL
–SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Não havendo litispendência e estando a causa madura para julgamento, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção à informalidade, celeridade e economia processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal consolidou o entendimento
de
que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou
propter
rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja,
de
quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário ou proprietário por débito pretérito relativo ao
consumo de
energia
de
usuário anterior.(AgRg no Ag 1.107.257/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1o/7/09).

Restando comprovado nos autos que a irregularidade fora constatada anteriormente ao contrato de locação firmando com a parte promovente, não há como imputar a este os débitos de recuperação de consumo anteriores ao contrato firmado, sendo ilícita a suspensão dos serviços.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com razoabilidade.

Recurso provido para afastar a litispendência e, no mérito, julgar parcialmente procedente a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinto o processo por litispendência e apresentou a seguinte parte dispositiva:

ANTE O EXPOSTO
, julgo extinta a demanda, sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no art. 485, V, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não há litispendência posto que estes autos discute pedido de indenização por danos morais em decorrência inscrição e os autos 8010036-28.2017.8.11.0085 tratam-se apenas de pedido liminar de suspensão da cobrança da fatura sub judice e a declaração de inexistência do débito.

Sustentou que a empresa reclamada imputou ao recorrente o pagamento de fatura exorbitante no valor de R$ 27.334,00 referente a irregularidades apontadas em período anterior a entrada do reclamante no imóvel, suspendendo o fornecimento de energia e negativando o nome do reclamante, o que causou danos de toda ordem.

Requereu a reforma da sentença para afastar a litispendência e julgar o mérito da ação e, alternativamente, seja determinada a baixa à origem para prosseguimento do feito.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em que pese à fundamentação do magistrado
a quo
de que fora constatada a existência de outra ação proposta pela autora contra a empresa promovida , sob o no
80100.36-28.2017.8.11.0085
, distribuído perante o Juizado Especial Cível de Terra Nova do Norte e que ambas as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir, entendo que a mesma fora equivocada, posto que nestes autos a parte se insurge quanto a inscrição indevida de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito e pleito de dano moral.

Esclareço que nos autos acima referidos (
80100.36-28.2017.8.11.0085
) houve apenas pedido de suspensão da cobrança e restabelecimento dos serviços de energia não havendo sequer pedido de indenização por dano moral, não havendo se falar em litispendência.

À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso e reformo a sentença singular para afastar a litispendência e passo à análise de mérito.

É como voto.

DA DECISÃO DA LIDE:

Colendos Pares;

Afastada a litispendência, imperioso o julgamento do mérito em grau recursal, nos termos do artigo 1.013, §3o, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.

Autorizado pela lei e sendo a matéria de direito, não tendo sido requerida a produção de outras provas, passo ao julgamento do mérito da causa.

No caso, alega o promovente, em síntese que é proprietário da empresa Zero Grau Serv Fest, localizada na cidade de Nova Guarida, e que possui relação de consumo com a Requerida desde 1° de maio de 2016 através da UC n° 6/634648-0 em razão de ter locado o imóvel nesta data, sendo que na época da irregularidade constatada o contrato era em nome de Celso Claudemiro Strohschein e que somente em outubro de 2016 a unidade consumidora fora transferida para o nome do promovente.

O promovente informa que em outubro de 2016 recebeu uma carta da promovida informando que os seus funcionários constaram uma anormalidade no seu medidor que provocou um faturamento inferior ao correto, pois havia um desvio de energia no ramal de entrada, anotando ainda que a referida anormalidade recuperou o consumo do período de 02/2015 a 06/2016 e que por esse motivo havia um consumo a ser recuperado.

Por conta do valor cobrado a título de recuperação de consumo o Requerente teve a sua energia cortada em 17/02/2017 até 08/05/2017 quando foi restabelecida por determinação judicial em cumprimento da liminar concedida nos autos n°. 8010036-28.2017.8.11.0085. Todavia, informa que ao tentar comprar a prazo no comércio local fora surpreendido com a informação de que seu nome estava incluído nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual propôs a presente ação.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser provido para julgar parcialmente procedente a pretensão, porquanto, restou comprovado que, de fato, a irregularidade fora constatada em período anterior ao contrato de locação firmando entre o proprietário e o promovente que se deu em 01/05/2016.

Embora o promovente tenha assinado o TOI e acompanhado a inspeção realizada em 14/07/2016, verifico que o consumo recuperado e que fora registrado a menor se refere ao período de fevereiro de a junho de 2016 e, portanto a irregularidade se deu em momento muito anterior ao contrato de locação firmado (05/2016), conforme comprovado nos autos.

A
jurisprudência do Superior Tribunal consolidou o entendimento
de
que, independentemente da natureza da obrigação (se pessoal ou
propter
rem), o inadimplemento é do usuário, ou seja,
de
quem efetivamente obteve a prestação do serviço, pois não cabe responsabilizar o atual usuário ou proprietário por débito pretérito relativo ao
consumo de
energia
de
usuário anterior. (Nesse sentido:
AgRg no Ag 1.107.257/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 1o/7/09).

Assim, entendo que a cobrança e inscrição relativas à fatura de recuperação de consumo são indevidas.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa,
sobretudo quando inexiste inscrição prévia, pois se trata de única restrição.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessária e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a litispendência e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e confirmo a liminar concedida, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020